Tribunal: STF
Processo: Rcl 38674
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI EXPLICITAMENTE AFIRMADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTITICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, a teor das irresignação da embargante, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,  DJe  0/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe  12/8/2016, e RHC 119325-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe  9/8/2016. 



    3. In casu, não se verifica qualquer contradição, na medida em que o acórdão embargado se manifestou de forma clara e expressa sobre a efetiva ocorrência do trânsito em julgado e a inaplicabilidade ao caso da regra constante do artigo 1.005 do CPC, à luz dos interesses nitidamente distintos existentes entre os litisconsortes. Destarte, os presentes embargos de declaração veiculam mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida e, portanto, revelam-se manifestamente incabíveis e inaptos a impedir a consumação do trânsito em julgado.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.